Tribunal: TJSP
Processo: 9000743-02.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000743-02.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GUILHERME DE OLIVEIRA MENDONÇA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para absolver
o agravante quanto à imputação de prática de falta disciplinar de natureza grave
datada de 16.02.2019, cancelando-se todos os efeitos dela decorrentes, devendo ser
elaborado novo cálculo de liquidação de penas. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000743-02.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 9000743-02.2019.8.26.0482 1a. Vara
das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Agravante: Guilherme de Oliveira Mendonça
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.809
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente, que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, ocorrida em 16 de fevereiro de
2019, consistente na prática do delito previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas e, em consequência, determinou a regressão ao
regime fechado, declarou a perda de um terço dos dias remidos e
determinou o reinício do prazo para a progressão de regime
prisional, o sentenciado Guilherme de Oliveira Mendonça agravou
em busca da nulidade do processo administrativo, por falta do
laudo de exame toxicológico ou absolvição da infração
disciplinar, alternativamente pretendendo a manutenção dos dias
remidos ou a perda em fração menor do que o máximo previsto
na Lei de Execução Penal.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento do agravo
opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Deixo de apreciar a nulidade arguida
em razão de ser a decisão de mérito mais favorável ao
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000743-02.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Consta dos autos que no dia 16 de
fevereiro de 2019, por volta das 13h30min, o sentenciado
realizava trabalho externo quando foi surpreendido por guardas
municipais na posse de uma porção de maconha, que seria
destinada ao seu consumo pessoal.
Nesse sentido o teor do Comunicado de
Evento no 107/2019 e as declarações dos agentes de segurança
penitenciária (fls. 36 e 47/48).
Com o encerramento do procedimento
administrativo instaurado para apuração da conduta, o douto juiz
de primeiro grau reconheceu o cometimento de falta disciplinar
de natureza grave e determinou a regressão de regime, o reinício
da contagem dos prazos para fins de progressão e a perda de um
terço dos dias remidos (fl. 67).
Realmente, é inegável a conclusão de que
comete falta disciplinar grave o sentenciado que vem a ser
surpreendido a portar substância entorpecente, cabendo ressaltar
que nos termos do artigo 52, da Lei de Execução Penal “a prática
de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”.
No caso, porém, não houve perícia no
material apreendido ou mesmo a elaboração do necessário laudo
preliminar de constatação. Dessa forma, sem a confirmação da
natureza da substância apreendida com o agravante, só resta
absolvê-lo da falta grave reconhecida, por não ter sido
comprovada a materialidade da infração disciplinar, cancelando-
se todos os efeitos dela decorrentes, retificando-se o cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000743-02.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
penas.
Sobre o assunto, o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte tem jurisprudência
firmada no sentido da 'imprescindibilidade do laudo toxicológico para
comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da
substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento
prisional' (HC 373.648/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)” (AgRg no
HC no 394873, 6a Turma, Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, julgado em 21.09.2017, DJe 04.10.2017; no mesmo
sentido: HC no 394872, 6a Turma, Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, julgado em 27.06.2017, DJe 1o.08.2017 e HC no 406154, 6a
Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 28.11.2017, DJe 04.12.2017).
Portanto, para o fim acima exposto é de
rigor o provimento do agravo, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao agravo para absolver o agravante quanto à
imputação de prática de falta disciplinar de natureza grave
datada de 16.02.2019, cancelando-se todos os efeitos dela
decorrentes,
devendo
ser
elaborado
novo
cálculo
de
liquidação de penas.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -